Tribunal: TJDFT
Processo: 0704174-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0704174-86.2021.8.07.0007 EMBARGANTE: ACIR RODRIGUES DE SOUSA, GUSTAVO DA SILVA EMBARGADO: GUSTAVO DA SILVA, ACIR RODRIGUES DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se Acir Rodrigues de Sousa e Gustavo da Silva para que apresentem contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 35722349 e 36271570, respectivamente, no prazo de cinco dias. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora